Tribunal: TJES
Processo: 5014768-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014768-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JADSON CAPISCH HINTZ

AGRAVADO: D. L. M. H. e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. PROFISSIONAL MOTOCICLISTA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jadson Capisch Hintz contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de alimentos movido por seus filhos menores, representados pela genitora, que determinou a suspensão de sua carteira nacional de habilitação (CNH) como medida executiva atípica. O agravante alega que exerce atividade de motoboy e que a restrição inviabiliza o desempenho de sua profissão, comprometendo o adimplemento da obrigação alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da CNH do devedor de alimentos, que exerce atividade profissional como motoboy, constitui medida executiva adequada e eficaz à satisfação do crédito ou se, ao contrário, revela-se desproporcional e contraproducente, por inviabilizar sua própria subsistência e a dos alimentandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC, art. 139, IV, consagra o princípio da atipicidade das medidas executivas, autorizando o juiz a adotar providências coercitivas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, inclusive em ações de cobrança de alimentos.

O STF, ao julgar a ADI n. 5.941/DF, reconheceu a constitucionalidade da utilização de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A finalidade das medidas executivas atípicas é constranger devedores que possuem condições de cumprir a obrigação, mas se furtam a fazê-lo, não podendo ser utilizadas para inviabilizar a atividade profissional do executado e, por consequência, o adimplemento da dívida.

O STJ consolidou entendimento de que a suspensão da CNH pode gerar impacto desproporcional em casos de profissionais que dependem da habilitação para o exercício da atividade laboral, tornando a medida inadequada e ineficaz (RHC n. 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.06.2018, DJe 09.08.2018).

No caso concreto, a suspensão da CNH de motoboy compromete o meio de subsistência do devedor e inviabiliza, em última análise, a satisfação do crédito alimentar, revelando-se contrária ao interesse dos próprios alimentandos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que proporcionais, razoáveis e eficazes para assegurar a satisfação do crédito.

A suspensão da CNH não pode ser aplicada quando compromete o exercício da atividade profissional do devedor e, por consequência, a própria subsistência do alimentante e dos alimentandos.

Medidas coercitivas que inviabilizam o cumprimento da obrigação alimentícia revelam-se ineficazes e devem ser afastadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 3º, §§ 2º e 3º; art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 5.941/DF, Plenário, j. 09.03.2022; STJ, RHC n. 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.06.2018, DJe 09.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014768-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JADSON CAPISCH HINTZ

AGRAVADO
S
:
D.L.M.H. E L.F.M.H. MENORES, REP. POR LETÍCIA RIBEIRO MARTINS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jadson Capisch Hintz em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por D.L.M.H. e L.F.M.H., menores, representados por Letícia Ribeiro Martins
,
que deferiu o pedido de suspensão de sua CNH.

Aponta o agravante, em breves linhas, que a adoção da medida executiva atípica impede o exercício regular de sua atividade laboral, dificultando o adimplemento do débito.

Pois bem.

De início, registro que, alinhado ao parecer do Ministério Público e aos deveres de estímulo à autocomposição (art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC), busquei ativamente uma solução amigável para a controvérsia.

Foram designadas duas audiências de conciliação, com o escopo de harmonizar a necessidade de satisfação do crédito alimentar com o princípio da menor onerosidade para o executado, viabilizando um acordo que permitisse o cumprimento da obrigação de forma sustentável.

Nada obstante, restando infrutífera a medida, passo ao julgamento do recurso.

Como destacado no momento da análise liminar, os agravados deram início ao cumprimento de sentença, objetivando receber a verba alimentícia em atraso, não sendo as medidas até então adotadas suficientes à satisfação do crédito
.

Em consequência, o juízo
a quo
determinou a suspensão da carteira nacional de habilitação do recorrente.

No ponto, relembro que, visando dar maior efetividade ao processo, houve nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o CPC, em seu artigo 139, ser dever do juiz “d
eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Assim, tem-se agora o chamado princípio da atipicidade dos atos executivos.

Instado a se manifestar, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de tais medidas para buscar a satisfação do crédito.

O caso em discussão, contudo, apresenta uma peculiaridade, porquanto o agravante demonstrou que, atualmente, exerce a função de motoboy e possui vínculo empregatício, utilizando o seu salário para pagar as prestações vincendas e amortizar o débito.

Sob tal enfoque, entendo que a manutenção da medida viola o princípio da razoabilidade, sendo ineficaz para o fim almejado. A suspensão da CNH, ademais, seria até mesmo contrária ao interesse da parte credora, porquanto privaria o executado do exercício de atividade laborativa e impediria o adimplemento das prestações.

Nessas situações, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento.
É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa
e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa,
todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza.”
(RHC n. 97.876/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018).

Em suma, a finalidade das medidas atípicas é pressionar psicologicamente o devedor que possui patrimônio, mas se recusa a cumprir suas obrigações, e não a de retirar-lhe os meios de subsistência, tornando o adimplemento uma impossibilidade fática.

A suspensão da CNH, no caso específico de um motorista profissional, fere a lógica da efetividade da execução, pois atua em sentido diametralmente oposto ao pretendido, prejudicando, em última análise, o melhor interesse dos menores, que dependem desses recursos para seu sustento.

É certo que a conduta do agravante, ao se ausentar injustificadamente das duas audiências de conciliação designadas por este Tribunal, é digna de reprovação e denota falta de cooperação processual. Contudo, tal comportamento, embora possa ensejar a aplicação de outras sanções processuais, não tem o condão de transmudar uma medida executiva ineficaz e contraproducente em um ato razoável e proporcional.

A finalidade precípua do processo de execução de alimentos é a satisfação do crédito, e não a punição do devedor. Assim, a manutenção da suspensão da CNH seria mais gravosa aos próprios alimentandos do que ao executado, o que impõe a reforma da decisão de primeiro grau.

De conseguinte,
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso para cassar a medida executiva que determinou o bloqueio da CNH do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)